Tribunal: TJBA
Processo: 8011841-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011841-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATO HORTELIO FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
JACKLINE MARTINS LARCHERT

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE, CLAUDIA REGINA FIGUEIRA

*** E

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA OU DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DECLINATÓRIA. RECURSO. DESPROVIMENTO.

I - A cláusula contratual de eleição de foro é válida e eficaz, nos termos da Súmula n.º 335 do STF, somente podendo ser afastada mediante demonstração inequívoca de hipossuficiência ou dificuldade de acesso à Justiça, o que não restou evidenciado no caso concreto.

II - O mero aumento de custos decorrente do deslocamento processual não caracteriza, per si, violação ao princípio constitucional do acesso à Justiça, sendo necessária prova concreta do prejuízo processual.

III – Prevalece a cláusula de eleição de foro pactuada, ante a ausência de demonstração de fatos que justifiquem sua ineficácia, especialmente quando inexistem vínculos territoriais relevantes com a Comarca pretendida.

IV – Proferida a decisão de acordo com o art. 63 do CPC e com a jurisprudência consolidada do STJ e STF, imperiosa é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8011841-64.2025.8.05.0000
, da Comarca de Mucuri, em que figuram como
Agravantes
RENATO HORTELIO FERNANDES e CAROLINE SILVEIRA BASTOS e como
Agravada
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA